Tribunal: TJMT
Processo: 1021541-55.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021541-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOLA VAINSTOK FRANCA - CPF: 432.768.307-87 (ADVOGADO), CHRISTIANNE PIERECK JACOB - CPF: 856.412.007-00 (AGRAVANTE), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (AGRAVADO), THAIANE RABELLO LEITE JACOB - CPF: 004.612.991-00 (AGRAVADO), KYARA RABELLO JACOB - CPF: 004.613.021-79 (AGRAVADO), FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES - CPF: 031.072.221-78 (AGRAVADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMOVEL ESPÓLIO. OCUPAÇÃO CONJUGE-SUPERSTITE.

PAGAMENTO ALUGUEL AOS HERDEIROS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇAO DA MORADIA NO IMOVEL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM IMOVEL USUFRUIDO EXCLUSIVAMENTE PELOS DEMAIS HERDEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À mingua da comprovação de que o imóvel litigioso era destinando à residência da família quando do óbito do cônjuge-varão, não há que se falar em direito real de habitação, de sorte que o uso exclusivo do imóvel pertencente ao espolio pelo cônjuge-supérstite, cabe a fixação de locativos.

Na mesma toada, o usufruto pelos herdeiros do imóvel comum do ex-casal, impõe a remuneração da cônjuge- meeira, cujos locativos podem ser compensados.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Christianne Piereck Jacob
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões Comarca de Cuiabá,
nos autos
ação de inventario, que determinou a fixação de aluguel a título de indenização aos herdeiros e credores correspondente à 50% do atual valor de mercado para locação do imóvel situado na Estrada da Gávea, n. 681, Apt. 2004 – na cidade do Rio de Janeiro-RJ.

Nas razões recursais, diz que a decisão desconsidera o direito real de habitação da viúva, o qual já foi reconhecido em decisão anterior, e por isso alcançada pela preclusão.

Assevera que o direito real de habitação tem caráter gratuito, e dessa forma, não cabe remuneração do cônjuge sobrevivente pelo uso do imóvel, nem a extinção do condomínio e alienação do bem enquanto perdurar o direito.

Aduz que os herdeiros encontram-se na posse exclusiva de outro imóvel que integra o monte, sem qualquer contrapartida financeira.

Alega a necessidade de reforma da decisão no que tange ao percentual que cabe à viúva, porque viveu em união estável com o finado antes do matrimônio, e que além de meeira é herdeira do imóvel que lhe serve de habitação, fazendo jus a 75% do referido bem.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja reconhecido o direito real de habitação da agravante, ou, subsidiariamente, o pagamento correspondente a 25% da cota parte.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 232180190.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 232754205,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 238723156, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de inventário dos bens deixado pelo
de cujus
– Eduardo Henrique Migueis Jacob, falecido em 10.11.12.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual os herdeiros do finado requestaram pelo pagamento de aluguel em relação ao apartamento n. 2004, situado na Estrada da Gávea, n. 681, na cidade do Rio de Janeiro, em razão do usufruto exclusiva pela ex-companheira do imóvel pertencente ao acervo hereditário.

Não concordando com o
decisum
insurge-se a agravante, sustentando que
decisão desconsidera o direito real de habitação da viúva, o qual já foi reconhecido em decisão anterior, e por isso alcançada pela preclusão, além de que tem caráter gratuito, e dessa forma, não cabe remuneração do cônjuge sobrevivente pelo uso do imóvel, nem a extinção do condomínio e alienação do bem enquanto perdurar o direito

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Cinge-se a controvérsia recursal em aquilatar a correção da decisão que impôs à cônjuge supérstite, ora agravante, a obrigação quanto ao pagamento

de 50% a título de aluguel do imóvel litigioso, em razão da ocupação exclusiva do bem.

Dito isso,
ao que se afigura o espolio é composto por dois imóveis a serem partilhados, sendo que a agravante, cônjuge-sobrevivente, ocupa o imóvel sub judice que segundo defende a titulo de habitação porque o casal residia no local quando do óbito do falecido.

Todavia, compulsando os documentos que instruem a contraminuta recursal e em consulta aos autos originários, não se evidencia que o imóvel situado no Rido de Janeiro, era de fato o domicilio oficial do casal à época do óbito do falecido -
Eduardo Henrique Migueis Jacob, a garantir à agravante, cônjuge-supérstite,

o direito real de habitação.

Deveras, não se olvide que
o artigo 1.831 do CPC que assegura o direito à habitação ao cônjuge supérstite, desde que resida no local ao tempo do óbito.

Ocorre que ao que se verifica dos autos, à época do óbito do Sr. Eduardo Jacob, ocorrida em 10.11.12, este possui vínculo empregatício nesta Capital, pois era servidor publico da administração direta, integrante da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ao qual permaneceu vinculado até 06.2012, quando foi aposentado por invalidez, além de que havia recentemente sido nomeado como juiz eleitoral do Estado, fato que corrobora que não poderia ter fixado residência em outro Estado.

Demais disso, ao que se observa das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda do falecido, notadamente do exercício 2010 e seguintes, o imóvel litigioso foi adquirido em 2009, e na identificação do contribuinte, consta como informação residencial que Sr. Eduardo residiu até 2009 no endereço-

Rua José Rabelo Leite, n. 544, no Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, vindo a alterar o domicilio em 2010, quando passou a residir na Rua Sírio Libanesa, apto. 901, Edf Mozart, nesta capital, endereço que consta até o ano de seu falecimento no documento fiscal (id n. 18204937172 - autos originário).

Logo, à mingua da prova de que o imóvel era a residência do casal quando do óbito do falecido, não ha como reconhecer o direito real de habitação.

A proposito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – CÔNJUGE SOBREVIVENTE – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA MORADIA NO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O conjunto probatório está a indicar que a Agravante não reside no imóvel litigioso, razão pela qual não se aplica ao caso a regra do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, prevista no art. 1.831 do Código Civil, de modo que, nesse passo, o bem deve ficar na posse da inventariante do Espólio.

Recurso desprovido
”( RAI n.

1009514-40.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, J. 14.08.24).

Outrossim, no que pertine ao pedido subsidiário de pagamento de 25% a titulo de aluguel aos demais herdeiros, em razão da sua cota parte. Defende a agravante que é herdeira e meeira do referido bem, fazendo jus a 75% do imóvel.

Segundo consta da decisão integrativa
“a princípio, não há se falar em direito de meação pela embargante ou mesmo da suposta herança, mesmo porque, o processo em que se discute a existência ou não da união estável ainda pende de análise definitiva perante o Juízo competente do Rio de Janeiro (...) ademais, foram ali expostos os motivos que levaram a mitigação da regra”.

Demais disso, acostou aos autos no id

n. 242349684, informações

apontando que a ação de reconhecimento de união estável foi julgada improcedente pelo juízo da 10ª Vara de Família da Comarca do Rio de Janeiro, o que, a principio,

não lhe assegura

o direito à meação do imóvel adquirido antes do casamento, concorrendo como herdeira com os filhos do falecido em igualdades de condições.

Nada obstante, a pretensão quanto a compensação pelos demais herdeiros pelo uso do imóvel que usufruem unilateralmente situado na Rua Sírio

Libanesa n. 240, nesta Capital,

merece acolhimento, pois, ao que consta dos informes do imposto de renda do
de cujus
, a aquisição se deu em 02.02.2010, logo, na constância do casamento, celebrado pelo regime de comunhão parcial de bens, de sorte que, trata-se de imóvel comum do ex-casal, e, por isso, a agravante na condição de meeira faz jus aos frutos percebidos pelo uso exclusivo do apartamento
pelos demais herdeiros, os quais, podem ser compensados com o aluguel do imóvel litigioso.

Desta feita, a decisão a quo merece parcial reforma para acolher o pedido subsidiário a fim de determinar os herdeiros compensem a

agravante na cota parte que lhe pertence referente ao imóvel situado a Rua Sírio Libanesa, nº 240, apto. 901 – Edifício Mozart, nesta Capital.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

02 de outubro de 2024

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024